Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-18.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001291-18.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COSME FELIPE DA SILVA - CPF: 011.605.721-19 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0090-10 (RECORRIDO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001291-18.2019.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

COSME FELIPE DA SILVA

Recorrido(s):

MOVEIS ROMERA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (TABLET) – NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente comprou três aparelhos tablets no dia 28.06.2018, no valor total de R$ 1.197,00 (um mil cento e noventa e sete reais), dos quais alega ter acusado vício. Afirma que entrou em contato com a demandada (comerciante), onde esta solicitou que o consumidor procurasse a assistência técnica.

Nos casos de produtos defeituosos, o artigo 18, § 1º, inciso II do CDC, diz:
O Consumidor
somente terá direito a devolução do valor pago, se o produto for encaminhado à assistência técnica e o vício apresentado não for sanado no
prazo máximo de 30 (trinta) dias.

É direito do fornecedor ter a chance de promover a solução do problema apresentado no produto, sendo que tal oportunidade não restou efetivamente demonstrada nos presentes autos.

O Consumidor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art.
373
, inciso
I
, do N
CPC
/2015, quais sejam, a prova de disponibilização do produto à assistência técnica.

Outrossim, deixa o Recorrente de demonstrar a existência de vício no produto, não juntado laudo particular.

Assim, diante da ausência de provas inerentes aos fatos constitutivos de direito do autor, posto que não dado oportunidade a empresa Recorrida, em sanar o suposto problema alegado, a improcedência da ação é medida que se impõe.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do NCPC/2015, sendo escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020